Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO-CRECHE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 1.169 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme se extrai dos autos eletrônicos, trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Não é demais lembrar que essa decisão traz em seu bojo apenas o acertamento do direito aplicável (an debeatur), cabendo necessariamente sua liquidação, observada as particularidades de cada beneficiário.

2.Não foi por outro motivo que o STJ afetou os REsp 1978629,1985037 e 1985491 e determinou o sobrestamento de todos os procedimentos de cumprimento individual de sentença, cuja decisão não estabeleça valor líquido e certo.

3.É preciso lembrar que o fato do credor trazer um valor que entende devido não afasta a aplicação do Tema 1.169, porque é justamente esse o objeto da discussão, se bastaria à parte trazer a memória do cálculo que entende devido ou seria necessária a previa liquidação do título judicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até a fixação da tese no Tema 1.169 ou nova decisão da corte superior.